Tribunal: TJMT
Processo: 1042590-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELSON GOMES DE SOUSA - CPF: 026.179.871-59 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO

Recurso Inominado:

1042590-57.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADELSON GOMES DE SOUSA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. LITISPENDÊNCIA EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ADELSON GOMES DE SOUSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 5.525,93 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2
. Em consulta ao sistema PJE, verifico que o Recorrente interpôs demandas idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo forçoso o reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1o e 3o do CPC.

3
. O processo n. 1036924-75.2021.8.11.0001, distribuído em 15 de setembro de 2021, perante o 8
o Juizado Especial Cível de Cuiabá é idêntico ao presente feito.

4.
Litispendência reconhecida
ex officio.

5
. Sentença reformada, para extinguir o feito sem resolução de mérito.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente ADELSON GOMES DE SOUSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 5.525,93 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente ADELSON GOMES DE SOUSA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Deixo de conhecer o Recurso Inominado interposto, tendo em vista a ocorrência da litispendência, matéria de ordem pública que pode ser analisada pelo magistrado
ex officio.

Nesse sentido entendo que a sentença comporta reforma.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que o Recorrente interpôs demandas idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo forçoso o reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1o e 3o do CPC.

O processo n. 1036924-75.2021.8.11.0001, distribuído em 15 de setembro de 2021, perante o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá é idêntico ao presente feito que teve a sua distribuição em 25 de outubro de 2021, ou seja, posterior a primeira demanda.

Quando da distribuição da presente demanda, aquele feito ainda não havia sido julgado, portanto, o instituto a ser aplicado é a litispendência e não a coisa julgada, em que pese o julgamento ocorrido em 16 de março de 2022 perante essa Turma Recursal Única.

Posto isso, reconheço
ex officio
a litispendência para JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC/15, por consequência, DECLARO prejudicado o Recurso Inominado interposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022